Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.”
2. Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial, mesmo que limitada ao percentual de 10% (dez por cento), para pagamento de dívida civil, ante a regra legal que assegura a sua impenhorabilidade absoluta.
3. Recurso improvido.